Tribunal: TJSP
Processo: 1005992-65.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Nulidade. Alegação de inobservância ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC. Sentença fundamentada e que indica as razões de decidir. Vício não configurado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Imóveis locados. Posse indireta exercida pela autora proprietária do imóvel. Ocupação irregular dos réus após a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Nulidade. Alegação de inobservância ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC. Sentença fundamentada e que indica as razões de decidir. Vício não configurado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Imóveis locados. Posse indireta exercida pela autora proprietária do imóvel. Ocupação irregular dos réus após a saída dos locatários primitivos. Sublocação expressamente vedada. Atual ocupação dos imóveis pelos requeridos que se deu sem autorização da autora. Posse clandestina. Esbulho possessório caracterizado. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos, autorizando a reintegração da autora na posse dos imóveis. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.